Tribunal: TJBA
Processo: 8000213-25.2022.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000213-25.2022.8.05.0084

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ZANDOEL BENTO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: ROBÉRIO GOMES CUNHA e outros

Advogado(s)
:
VAGNER BISPO DA CUNHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO. OBSERVÂNCIA. MODIFICAÇÃO, APENAS, DAS RUBRICAS CONSTANTES DOS CONTRACHEQUES. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PAGAMENTO INFERIOR AO FIXADO EM LEI FEDERAL. PRECEDENTES DO STF E DO TJBA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por servidor público municipal contra ato do Prefeito de Gentio do Ouro/BA, visando ao restabelecimento do pagamento das gratificações por mudança de nível e titulação acadêmica (20% por graduação e 10% por pós-graduação) e à adequação do vencimento base ao piso nacional do magistério, instituído pela Lei nº 11.738/2008. As gratificações foram, segundo o impetrante, suspensas em maio de 2022 sem processo administrativo prévio, embora tenham sido anteriormente deferidas. O Município, após determinação em agravo de instrumento, não retomou os pagamentos e, além disso, não cumpre o piso nacional do magistério. A sentença denegou a segurança, sob o fundamento de ausência de ilegalidade.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na legalidade da supressão das gratificações por titulação e no descumprimento do piso nacional do magistério, questionando-se se houve ofensa a direito líquido e certo do impetrante.

III. Razões de decidir

3. A análise dos contracheques revela que, a partir de maio de 2022, houve apenas a reorganização das rubricas salariais, com incorporação das gratificações por titulação em uma única linha denominada “904 - Salário Base Níveis I, II e III”, sem supressão de valores.

4. A legislação municipal não exige a individualização nominal dessas gratificações, sendo suficiente seu pagamento nos percentuais previstos.

5. Contudo, o valor total pago (R$ 2.157,47) mostrou-se inferior ao mínimo legal previsto para jornada de 20 horas semanais no ano de 2022 (R$ 2.499,67), violando o disposto na Lei nº 11.738/2008.

6. O STF, ao julgar a ADI 4.167, firmou entendimento de que o piso do magistério refere-se ao vencimento básico, e não à remuneração global.

7. Reconhecido o descumprimento do piso, impõe-se a concessão parcial da segurança, sem que isso configure afronta à separação dos poderes, tampouco violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8000213-25.2022.8.05.0084, em que figuram como parte(s) recorrente(s) ZANDOEL BENTO DE OLIVEIRA e parte(s) recorrida(s) MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria, em
conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora
.

Sala das Sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora